Tribunal: TJMT
Processo: 1029250-96.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029250-96.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MANUEL ALMEIDA DA FONSECA - CPF: 716.514.032-87 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT
.

Agravo Interno no:
1029250-96.2024.8.11.0015.

Agravante(s):
MANUEL ALMEIDA DA FONSECA.

Agravada(s):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DE RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do reclamante, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 149,28, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O agravante sustenta a negativação anterior indicada nos autos seria posterior à discutida na demanda
. Aduz que, tendo apresentado extrato para demonstrar a ausência de registros anteriores, incumbia à parte ré comprovar eventual negativação prévia.

Ao final, requer a reforma da decisão e a fixação de indenização por danos morais. Não houve apresentação de contrarrazões

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de extratos completos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito impede a análise da existência de negativações anteriores e a consequente concessão de danos morais; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova é cabível para transferir à parte ré o dever de demonstrar a ausência de registros preexistentes.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apresentação, pelo autor, de extratos emitidos pelos principais órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista) inviabiliza a análise da existência de negativações preexistentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A prova de fato constitutivo do direito ao dano moral incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova quando ausente verossimilhança suficiente ou hipossuficiência técnica comprovada.

A jurisprudência do TJMT e de tribunais superiores, incluindo precedente do STJ (REsp no 2.105.270/SP), reconhece que a inexistência de extratos completos inviabiliza a condenação por danos morais, ainda que comprovada a irregularidade da negativação, quando não demonstrados os efeitos concretos da restrição.

O extrato apresentado pelo agravante abrange apenas o órgão SCPC, o que não supre a necessidade de demonstração abrangente da ausência de outras restrições no período exigido.

A interposição do agravo interno sem elementos novos ou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática evidencia o caráter protelatório do recurso, justificando a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos emitidos pelos principais órgãos de proteção ao crédito impede a análise da existência de negativações preexistentes e afasta a condenação por danos morais.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, não sendo cabível a inversão do ônus da prova para obrigar a parte ré a demonstrar a inexistência de registros anteriores.

A interposição de agravo interno sem fundamentos novos ou relevantes pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Súmula 52, publicada em 23.07.2025, DJE;
TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025, DJE 09.05.2025;
STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, não conhecido.
TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 293438387, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento,
mantendo a sentença singular que
declarou
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 149,28 (cento e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos)
. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

O agravante sustenta que a
outra inscrição constante no extrato de negativação anexado no ID
290177436,
é posterior ao apontamento discutido nos autos, motivo pelo qual não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ.

Argumenta, também, tendo o consumidor negado a existência de registros preexistentes e apresentado extrato para corroborar sua afirmação, compete à parte reclamada o ônus de demonstrar a existência de eventual negativação legítima anterior.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada
, conforme certidão lançada no ID 306471886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 293438387, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
O cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome do autor no cadastro restritivo de crédito.

No entanto, inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

(...).”

Sob esse viés,
na data de
23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado no ID 290177436 seja considerado idôneo, por ser emitido pela Boa Vista, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão
SCPC
.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Pelas razões expostas, conheço do agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 293438387, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025